Tribunal: TJPA
Processo: 0029835-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029835-66.2019.8.14.0401

APELANTE: ENIO DIAS MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – LEI Nº 11.340/2006.

1.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA. MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONCESSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR, AINDA QUE COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o Sursis, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, inicialmente, em regime aberto, será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por 02 (dois) anos.

2. Como é cediço, a suspensão condicional da pena é um direito do sentenciado e não uma imposição legal, sendo-lhe facultado renunciar a esse direito caso deseje cumprir a pena privativa de liberdade à qual foi condenado, especialmente quando menos gravosa do que as condições e o tempo impostos no Sursis. Dessa forma, de rigor o afastamento da suspensão condicional da pena, tendo em vista consubstanciar, no caso em exame, medida mais gravosa do que o cumprimento, em regime aberto, da pena privativa de liberdade imposta.

3. condições de cumprimento da pena a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66 da Lei de Execuções Penais – LEP, em sede de audiência admonitória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ENIO DIAS MOTA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo
suspensa
a pena privativa de liberdade mediante a imposição de condições diversas, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, tipificado no
artigo 24-A, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 14260728, que no dia
15 de novembro de 2019
, por volta das 06h00min, o ora apelante Enio Dias Mota descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de Silvia Letícia Dias Mota.

Noticiou que a vítima possuía medidas protetivas de urgência com validade de 01 (um) ano, concedidas nos autos do Processo nº 0027013-41.2018.8.14.0401, a contar da data da decisão, promulgada em 16 de janeiro de 2019.

No dia dos fatos, o ora apelante, aparentemente alcoolizado, adentrou na residência da vítima, ofendendo moralmente a sua dignidade e sua genitora, proferindo os seguintes textuais: “FILHA DA PUTA, VAI TE FUDER, SAFADA, VAGABUNDA!”. Sendo que ambas mandaram o ora apelante se retirar, sendo que este se negou.

Desta forma, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
24 de janeiro de 2020
, ID 14260734, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
28 de junho de 2022
, ID 14260791.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 01 de março de 2023, ID 14260807.

Em suas
razões recursais
, ID 14260807, a defesa requereu que seja concedido ao ora apelante o direito de cumprir a pena de reclusão aplicada em regime aberto domiciliar, ainda que com o monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, lhe seja concedido o direito de escolher como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a suspensão condicional da pena lhe é mais gravosa.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14260813, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, mantendo-se intacta a decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 14959823, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ENIO DIAS MOTA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo
suspensa
a pena privativa de liberdade mediante a imposição de condições diversas, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
, pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
, tipificado no
artigo 24-A, da Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 14260807, a defesa requereu que seja concedido ao ora apelante o direito de cumprir a pena de reclusão aplicada em regime aberto domiciliar, ainda que com o monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, lhe seja concedido o direito de escolher como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a suspensão condicional da pena lhe é mais gravosa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. GRAVIDADE MAIOR QUE A PENA DE DETENÇÃO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece parcial acolhimento
.

A
suspensão condicional da execução da pena
, também conhecido por
Sursis
, é um instituto de política criminal que tem como objetivo evitar o recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo magistrado, durante tempo determinado. Trata-se de condenação criminal com a forma de cumprimento modificada, finda a qual, se não revogada a concessão, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade.

A suspensão condicional da pena não é um benefício. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração. O
artigo 77 do Código Penal
enumera os requisitos para sua concessão, senão vejamos:

Art. 77- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Muito embora alguns entendam o
Sursis
como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o
Sursis
, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso.

A regra do presente instituto, previsto no Código Penal, em seu artigo 77, tem como objetivo evitar o encarceramento ou o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

É do conhecimento público que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado, todavia, pelo fato do Estado não possuir unidade prisional, a pena passaria a ser executada no regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, respeitando as condições a ela imposta.

Há de se ressaltar que a defesa do apelante é quem possui melhor condições de eleger o que é mais benéfico ao seu cliente.

Logo, no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o
Sursis
, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, inicialmente, em regime aberto, será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por 02 (dois) anos.

Como é cediço, a suspensão condicional da pena é um direito do sentenciado e não uma imposição legal, sendo-lhe facultado renunciar a esse direito caso deseje cumprir a pena privativa de liberdade à qual foi condenado, especialmente quando menos gravosa do que as condições e o tempo impostos no
Sursis
.

Dessa forma, de rigor o afastamento da suspensão condicional da pena, tendo em vista consubstanciar, no caso em exame, medida mais gravosa do que o cumprimento, em regime aberto, da pena privativa de liberdade imposta.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (“SURSIS”). VIABILIDADE. MEDIDA MAIS GRAVOSA EM RAZÃO DE O PERÍODO DE PROVA SER SUPERIOR AO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00004378820198160055 Cambará 0000437-88.2019.8.16.0055 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 20/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2021).
Grifei

Apelação. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Crime de descumprimento de medidas protetivas comprovado pela prova oral. Declarações da vítima coesas e harmônicas ao longo de toda persecução penal, corroboradas pelas declarações das testemunhas. Dolo configurado. Réu que estava ciente da determinação judicial de não se aproximar da vítima e dos familiares dela ou mesmo com eles manter contato. 2. Dosimetria que comporta parcial reparo. Pena base fixada no mínimo legal. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Manutenção do regime inicial aberto. 3.
Concessão do sursis em sentença
.
Apelo defensivo objetivando o afastamento da suspensão condicional da pena
.
Cabimento
.
Medida que se mostra mais benéfica diante das peculiaridades do caso
.
Sursis cassado
. 4.
Recurso conhecido e provido
.
(TJ-SP - APR: 15000438320218260111 SP 1500043-83.2021.8.26.0111, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 26/10/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022).
Grifei

Pelos argumentos expostos,
acolho parcialmente
o pleito requerido, mantendo a pena ao apelante em
06 (seis) meses de detenção
, inicialmente, em
regime aberto
, sob as condições estabelecidas a serem estabelecidas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66 da Lei de Execuções Penais – LEP
, em sede de
Audiência Admonitória
.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - RENÚNCIA AO SURSIS - DIREITO SUBJETIVO DO APENADO.

Se o condenado entender que as condições impostas no sursis são mais gravosas do que o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença,
poderá recusá-lo em sede de audiência admonitória
.
A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo e um benefício facultativo do
réu
. (TJ-MG - AGEPN: 10000211027180001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.

I -
Embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação
. II -
Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1772104 SP 2018/0268734-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, mantendo inalteradas as demais cominações do r. pronunciamento judicial ora objurgado, nos termos da fundamentação delineada alhures.

Belém, 17/08/2023